Tribunal: TJPA
Processo: 0807353-66.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10223 - Enquadramento
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0807353-66.2020.8.14.0301

APELANTE: SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM

APELADO: MARCIO ALBERTO DE GUSMAO PENA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

REEXAME E APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE COISA JULGADA. REJEITADA. SERVIDOR DA SEMOB. ADESÃO AO PCCR. LEI MUNICIPAL Nº 9.049/13. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL CONFORME TEMPO DE SERVIÇO NA DATA DA APLICAÇÃO DO PLANO DE CARGOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.

1-
Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação

interposto contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer, julgou procedente o pedido, determinando o enquadramento dos autores na Classe IV, Nível “E”, com efeito retroativo a 01/01/2014 e pagamento de diferenças salariais;

2-
Considerando a interposição de recurso voluntário, afasta-se a imposição de reexame necessário, segundo inteligência do art. 496, § 1º, do CPC;

3-
Não identificada identidade entre as ações, porquanto a causa de pedir e o pedido de cada uma não são idênticos. Preliminar de coisa julgada rejeitada;

4-
Aplicação da Lei Municipal nº 9.049/2013, que inaugurou novo regime jurídico para os servidores da Secretaria Executiva de Mobilidade Urbana de Belém – SEMOB, resultando no enquadramento funcional dos servidores que aderiram ao PCCR;

5-
Os autores são agentes de trânsito, com ingresso no serviço público em 07/06/1999 e, à época da edição do PCCR, 01.01.14, possuíam apenas 14 (quatorze) anos e 6 (seis) meses de tempo de serviço, o que, conforme a disposição do inciso III do art. 53 da Lei Municipal n. 9.049/2013, os enquadra na Classe III;

6-
Inversão do ônus sucumbencial, a teor do art. 85 do CPC;

7-
Reexame Necessário não conhecido. Recurso de Apelação conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 10ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 01/04/2024 a 08/04/2024, à unanimidade, em não conhecer da Remessa Necessária; conhecer e dar provimento à apelação, para julgar improcedente o pedido inicial, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0807353-66.2020.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM – SEMOB

APELADOS: MÁRCIO ALBERTO DE GUSMÃO PENA; JORGE PEREIRA NUNES e FLÁVIO ROBERTO BATISTA FERREIRA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
Recurso de

Apelação
interposto pela
SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM – SEMOB
(Id 16677096)

contra sentença (Id 16677077) proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública de Belém que, nos autos de ação ordinária de obrigação de fazer proposta por
MÁRCIO ALBERTO DE GUSMÃO PENA
,
JORGE PEREIRA NUNES e FLÁVIO ROBERTO BATISTA FERREIRA
, julgou procedente o pedido, determinando o enquadramento dos autores na Classe IV, Nível “E”, com efeito retroativo a 01/01/2014 e pagamento de diferenças salariais.

Narra a Apelante que os Apelados ajuizaram a ação requerendo que a decretação da ilegalidade do § 1º do artigo 53 da Lei 9.049/2013 – Plano de Cargos Carreira e Remuneração da SEMOB e que as progressões e promoções funcionais sejam contadas a partir do início de suas atividades na SEMOB e não a partir do momento em que passaram para o regime estatutário; solicitaram equiparação e isonomia com os outros agentes de trânsito que segundo os autores ingressaram na SEMOB na mesma data.

Em suas razões, a apelante alega que a sentença é contrária à Lei nº 9.049/2013, sustentando:
a)
o não preenchimento dos requisitos para o enquadramento dos apelados;
b)
os paradigmas utilizados pelos Reclamantes como base para o seu pedido de isonomia foram enquadrados ao arrepio da Lei e já tiveram seu enquadramento anulado com base no princípio da autotutela da Administração Pública;
c)
os Apelados permaneceram na condição de empregados públicos regidos pela CLT, até 31/12/2013 com a adesão ao novo PCCR e ao regime estatutários estes passaram a ser servidores públicos efetivos;
d)
a existência de coisa julgada, pois os autores tiveram seu pedido de perda salariais julgado improcedente em primeiro e segundo grau, processo já transitado em julgado e arquivado (0823186- 32.2017.8.14.0301).

Requer o provimento do recurso, para reformar a sentença com improcedência do pedido inicial e condenação em litigância de má-fé.

Contrarrazões infirmando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do apelo (Id 16677100).

O Ministério Público manifesta-se pelo provimento do recurso (Id 16043000).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço do recurso de apelação porquanto presentes seus pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de
Recurso de

Apelação
interposto em face de sentença que julgou procedente o pedido, determinando o enquadramento dos autores na Classe IV, Nível “E”, com efeito retroativo a 01/01/2014 e pagamento de diferenças salariais, conforme dispositivo a saber:

“
Dispositivo.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar a ré a enquadrar os autores na Classe IV e Nível E, com efeito retroativo a 01/01/2014, assim como proceder o pagamento da diferença salarial desde a mesma data até a sua efetiva incorporação em seus vencimentos, assim como os reflexos em demais verbas salariais.

Sobre os valores retroativos fixados, determino a incidência de juros a partir da citação válida e correção monetária desde o vencimento de cada parcela, observados os parâmetros fixados pelo STF no RE 870.947 e pelo STJ no REsp. 1.495.146.

Sem custas, dada a isenção da Fazenda Pública concedida pelo art. 40, I, da Lei nº 8.328/2015.

CONDENO a ré ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico que será obtido, observado o disposto no art. 85, §3º, I do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85, também do Código de Processo Civil.

Estando a decisão sujeita à remessa necessário, escoado o prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância com as devidas cautelas.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.”

A apelante sustenta o pedido de reforma da sentença nos seguintes pontos: a) o não preenchimento dos requisitos para o enquadramento dos apelados; b) os paradigmas utilizados pelos Reclamantes como base para o seu pedido de isonomia foram enquadrados ao arrepio da Lei e já tiveram seu enquadramento anulado com base no princípio da autotutela da Administração Pública; c) os Apelados permaneceram na condição de empregados públicos regidos pela CLT, até 31/12/2013 com a adesão ao novo PCCR e ao regime estatutários estes passaram a ser servidores públicos efetivos; d) a existência de coisa julgada, pois os autores tiveram seu pedido de perda salariais julgado improcedente em primeiro e segundo grau, processo já transitado em julgado e arquivado (0823186- 32.2017.8.14.0301).

Preliminar de coisa julgada

A apelante alega a existência de coisa julgada, pois os autores tiveram seu pedido de perda salariais julgado improcedente em primeiro e segundo grau, processo já transitado em julgado e arquivado (0823186- 32.2017.8.14.0301).

A coisa julgada impede a modificação ou nova discussão do mérito da questão já decidida, a teor da disposição do artigo 503 do CPC:

“Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida.”

Nesse contexto, mostra-se necessário verificar a identidade entre as ações, para dizer sobre a ocorrência da coisa julgada, na espécie. Para se considerar idênticas as ações devem apresentar as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

Pois bem,

No caso, as ações possuem em comum apenas dois autores, Jorge Pereira Nunes e Flávio Roberto Batista Ferreira.

A questão posta a julgamento nos autos do processo nº 0823186- 32.2017.8.14.0301 foi a diferença salarial referente à carga horária estabelecida com a nova ordem legal, quando os servidores da SEMOB passaram a ser regidos pela Lei nº 9.049/13, diploma que passou a tratar do Plano de Cargos e Salários (PCCR) da autarquia. O pedido inicial, nesse processo, é o seguinte:

“Que seja concedida a MEDIDA LIMINAR requerida, inaudita altera pars, para determinar que o Requerido primeiramente corrija o vencimento básico dos Requerentes na proporção de 10,77% referente a redução salarial direta erroneamente efetuada, e, a partir dessa correção, majore o salário dos Requerentes, de forma proporcional ao aumento da carga horária de trabalho semanal, ou seja, no percentual de 33,33% como medida do mais lídima direito, nos moldes da argumentação ao norte;

...

Que seja decretada a TOTAL PROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na presente demanda para, confirmando a medida liminar concedida initio litis, reconhecendo o direito dos Requerentes de NÃO terem seus vencimentos reduzidos, como de fato ocorreu, bem como NÃO sofrerem majoração na jornada semanal de trabalho sem a correspondente e proporcional majoração de seus vencimentos básicos, sob pena de inconstitucionalidade por ofensa ao princípio da irredutibilidade salarial, determinando que o Requerido reajuste o vencimento básico do Requerente na proporção de 10,77% referente a redução salarial direta, e, a partir dessa correção, majore o salário dos Requerentes, de forma proporcional ao aumento da carga horária de trabalho semanal no percentual de 33,33%, a contar de janeiro de 2014, como medida mais lídima de direito.

Que seja determinando que todas as gratificações a que fazem jus os Requerentes sejam recalculadas com base no vencimento básico da categoria, ou seja, o Vencimento acrescido do adicional de escolaridade, por ser medida inconteste de direito, sem prejuízo do pagamento retroativo da diferença das parcelas já pagas, respeitado o prazo prescricional de cinco anos.

Que seja o Requerido condenado ao pagamento retroativo das diferenças salariais que lhe são devidas, desde janeiro de 2014, quando ocorreu a redução salarial e a majoração da jornada de trabalho, condenando o Requerido a realizar o pagamento devido, como medida do mais lídimo direito, respeitando-se apenas o prazo prescricional de cinco anos.”

Os presentes autos, por sua vez, tratam de diferenças salariais referentes ao enquadramento funcional dos servidores em respectivas Classes e Níveis conforme o tempo de serviço à época que passaram a ser regidos pela Lei nº 9.049/13 - PCCR.

Vejamos o pedido formulado nestes autos:

“Que seja declarada a ilegalidade do § 1º do artigo 53 da lei nº 9.049/13, devendo ser declarado que o marco inicial, para contagem dos interstícios das progressões e promoções funcionais dos autores, é a data de início do exercício de suas funções junto a autarquia. Consequentemente, que a Semob seja condenada a proceder o enquadramento dos autores na classe IV e nível E, com efeito retroativo a 01/01/2014, assim como proceder o pagamento da diferença salarial desde janeiro de 2014, até a sua efetiva incorporação em seus vencimentos, cujos valores deverão ser liquidados por ocasião da liquidação da sentença, devendo-se calcular os juros, correção monetária e reajustes salariais respectivos, assim como os reflexos em demais verbas salariais.”

Entendo não haver identidade entre as ações, porquanto a causa de pedir e o pedido de cada uma não são idênticos. Desse modo, a ocorrência do julgamento da primeira ação não prejudica o processamento desta.

Preliminar rejeitada.

Mérito

A controvérsia dos autos é aferir o acerto da sentença que procedeu o enquadramento funcional dos autores na classe IV, nível “E”, afastando o ato da ré que os havia enquadrado na classe III, nível D, em decorrência da aplicação do plano de cargos instituído pela Lei Municipal n. 9.049/2013, que inaugurou novo regime jurídico para os servidores da Secretaria Executiva de Mobilidade Urbana de Belém - SEMOB.

Na hipótese, conforme destacado pelo Juízo sentenciante, por opção legislativa, restou assegurado aos servidores que aderissem ao novo regime a possibilidade de utilizarem o tempo de serviço até então prestado para obterem o enquadramento dentro dos diversos níveis e classes da correspondente carreira.

Destaco o estabelecido pela legislação em comento:

“Art. 53. Os servidores públicos da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém – SEMOB, titulares de cargos de provimento efetivo,
admitidos até a promulgação desta Lei, serão enquadrados tomando-se, por base, obrigatória e cumulativamente, as atribuições da mesma natureza, mesmo grau de responsabilidade, complexidade, atendimento aos requisitos exigidos para o provimento do cargo, observando-se os seguintes critérios
:

I - os servidores com até cinco anos completos de efetivo exercício serão enquadrados como Classe I – Referência Inicial do Grupo Funcional correspondente ao cargo que ocupa;

II - os servidores com mais de cinco anos até dez anos de efetivo exercício serão enquadrados como Classe II – Referência Inicial do Grupo Funcional correspondente ao cargo que ocupa;

III - os servidores com mais de dez anos até quinze anos de efetivo exercício serão enquadrados como Classe III – Referência Inicial do Grupo Funcional correspondente ao cargo que ocupa;

IV - os servidores com mais de quinze anos até vinte anos de efetivo exercício serão enquadrados como Classe IV – Referência Inicial do Grupo Funcional correspondente ao cargo que ocupa;

V - os servidores com mais de vinte anos de efetivo exercício serão enquadrados na Classe V – Referência Inicial do Grupo Funcional correspondente ao cargo que ocupa;

VI - para o Grupo Funcional de Nível Superior os servidores com mais de vinte e cinco anos até trinta anos de efetivo exercício serão enquadrados na Classe VI – Referência Inicial do Grupo Funcional correspondente ao cargo que ocupa;

VII - para o Grupo Funcional de Nível Superior os servidores com mais de trinta anos de efetivo exercício serão enquadrados na Classe VI – Referência Inicial do Grupo Funcional correspondente ao cargo que ocupa;

§ 1º. O enquadramento dos servidores no Plano de Cargos e Salários ocorrerá em Janeiro de 2014.

§ 2º. Nenhum servidor público será enquadrado com base em cargo que ocupa em substituição ou em desvio de função.

§ 3º. Quando do enquadramento, o servidor público, que esteja afastado, licenciado ou cedido para outro órgão ou entidade, ainda que da administração direta ou indireta, deverá ser enquadrado no seu cargo de provimento efetivo e lotado na sua unidade de origem, logo após poderá ser mantida a situação funcional em que se encontrava, observada, obrigatoriamente, a disposição nesta Lei e nas demais, em especial, no Estatuto dos Funcionários Públicos e Regime Jurídico Único dos Servidores do Município de Belém.

§ 4º. A remuneração básica dos cargos instituídos neste Plano será composta do vencimento base e do adicional de escolaridade correspondente.

§ 5º. Se o enquadramento do servidor no Plano implicar em uma remuneração básica inferior ao vencimento percebido em dezembro de 2013, o mesmo será enquadrado na classe e nível que assegure a irredutibilidade do vencimento.”

Nesse passo, o posicionamento adequado do servidor dentro da classe e do nível correspondente ao cargo em que restou enquadrado deveria observar o tempo de efetivo exercício prestado até 01.01.14. Caso o enquadramento do servidor resulte em redução da remuneração básica que recebia em dezembro/2013, o enquadramento deveria se dar na classe que assegurasse a irredutibilidade de vencimento.

O entendimento da sentença recorrida é no seguinte sentido:

“O cerne da questão posta a julgamento está relacionado ao Plano de Cargos, Carreira e Remuneração da Secretaria Executiva de Mobilidade Urbana de Belém, instituído pela Lei n. 9.049, de 27/12/13.

Narram os autores que, na data estabelecida pelo art. 93 da Lei n° 9.049/13, contavam com 14 anos e 6 meses de serviço junto à ré, pelo que se insurgem contra o enquadramento que lhes foi dado na Classe III, Nível D, para servidores com 10 a 15 anos de serviço público.

Exsurge dos autos (documento de fl. 76-77 e contestação) que, dos 39 servidores em situação semelhante, apenas 9 servidores deixaram de receber o enquadramento destinado àqueles que possuíam mais de 15 anos e menos de 20 anos de serviço.

Assim, nota-se que a autarquia ré adotou, sem qualquer justificativa jurídica, interpretação discriminatória quanto aos seus servidores, gerando efetivo prejuízo aos autores.

O tratamento adotado viola frontalmente o princípio da igualdade, disposto no art. 5º, caput, e no art. 7º, inciso XXX, da Constituição Federal, eis que o discrimen não está justificado e, portanto, enseja o reconhecimento de sua inconstitucionalidade.

Pelo exposto, tenho que a procedência da ação é medida que se impõe.”

No caso concreto, os autores são agentes de trânsito, com ingresso no serviço público em 07/06/1999. À época da edição do PCCR, 01.01.14, possuíam apena 14 (quatorze) anos e 6 (seis) meses de tempo de serviço, o que, conforme a disposição do inciso III do art. 53 da Lei Municipal n. 9.049/2013, os enquadra na Classe III.

Os autores contam que seus enquadramentos de efetivaram por meio da Portaria de nº 0066/2014. Em 17/12/2018, através da portaria nº 835/2018, a SEMOB os enquadrou na Classe IV, inclusive dando efeito retroativo a 22/01/2014. Posteriormente, a Administração, através da portaria nº 0667/2019, revogou a portaria nº 0835/2018, tornando nulo seus efeitos e indeferindo o enquadramento dos autores na classe IV e nível E, com efeito retroativo a 01/01/2014.

Esse panorama confirma a alegação da apelante de que os paradigmas utilizados pelos Reclamantes como base para o seu pedido de isonomia foram enquadrados ao arrepio da Lei e já tiveram seu enquadramento anulado com base no princípio da autotutela da Administração Pública.

Resta patente, portanto, a ausência de ilegalidade ou abusividade no enquadramento adequado dos apelados.

Nesse sentido:

“APELAÇÃOCÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR QUE ADERIU AO PCCR DOS SERVIDORES DA SEMOB. LEI MUNICIPAL Nº 9.049/13. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL REALIZADO DE ACORDO COM O TEMPO DE SERVIÇO DO SERVIDOR NO MOMENTO DA APLICAÇÃO DO PLANO DE CARGOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O Servidor Público Estatutário da SEMOB – Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém aderiu ao PCCR - Plano de Cargos, Carreira e Remuneração instituído por meio da Lei Municipal nº 9049/13, tendo sido realizado o enquadramento funcional de acordo com o tempo de serviço quando da aplicação do plano de cargos.

2.
O apelante não possuía quinze anos de efetivo exercício quando da aplicação do plano de cargos instituído pela Lei Municipal n. 9.049/2013, de forma que não há ilegalidade no fato de o enquadramento funcional do servidor ter sido realizado na Classe III, nos termos do art. 53, III, da supracitada legislação.

3.
Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0867217-69.2019.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/05/2023)”

Isso posto, evidenciada a legalidade do enquadramento dos autores na Classe III, de acordo com o estabelecido pelo PCCR (Lei nº 9.049, de 27/12/13). Não havendo, portanto, direito à percepção de diferenças remuneratórias, pelo que deve ser reformada a sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Da reforma do julgado, resulta a inversão do ônus sucumbencial. Fixo a verba honorária na monta de 10% (dez por cento) do valor da causa conforme art. 85, do CPC; devendo ser observada a inexigibilidade, a teor do § 3º do art. 98 do CPC.

Pelo exposto
, conheço e dou provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença afastando a condenação imposta ao réu, conforme fundamentação, invertendo o ônus sucumbencial.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém-PA, 01 de abril de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 09/04/2024